Tribunal: TJMT
Processo: 1000391-86.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Embargos de Declaração n. 1000391-86.2022.8.11.0000 interposto no Recurso de Agravo de Instrumento de mesma numeração – Sinop
Embargante: Gabriel Vinicius da Silva Jacoboski
Embargados: João Carlos Jacoboski e outro
DECISÃO
Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Gabriel Vinicius da Silva Jacoboski contra decisão proferida por este Relator, que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal pleiteado no recurso de agravo de instrumento que aviou.
Alega o embargante que a decisão foi omissa sobre os áudios e/ou transcrição dos áudios que comprovam os requisitos da tutela. Aduz que não há em nenhum trecho da decisão embargada a mínima análise sobre descrição dos áudios enviados pela Sra. Ivone (avó do embargante, esposa do embargado, mãe do Sr. André). Revigora os argumentos articulados no recurso de agravo.
É o relatório.
Decido.
Em que pese o zelo pelo trabalho dedicado pelo profissional ao seu constituinte, tenho que não lhe assiste razão.
Observo que a embargante pleiteia, em síntese, o efeito ativo da decisão, consistente no sequestro de bens e nomeação de administrador judicial da empresa JC Transporte.
De proêmio, esclareço que o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.
A par disso, o que se verifica no caso em apreço que na verdade o pedido consubstancia-se em verdadeiro pleito de reconsideração, que extrapola os limites objetivos dos embargos de declaração.
Por isso mantenho na íntegra a decisão.
Em tais condições, conheço dos embargos e lhe REJEITO.
P. I.
Cuiabá, 08 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator